Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001395-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SUELEN BERTOLLA SCHMIT - CPF: 049.639.099-60 (VÍTIMA), RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001395-95.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RODRIEL FONSECA DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PACIENTE QUE POSSUI INÚMEROS REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.”
(TJMG, HC no 1.0000.18.015685-3/000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva específica do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva e do fato de o agente fazer uso de tornozeleira eletrônica quando da sua prisão em flagrante.

A segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIEL FONSECA DE FREITAS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 1000155-17.2021.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto – art. 155,
caput
, do CP.

A impetrante sustenta que: 1)
“o fato de o paciente ter, em algum momento, adentrado o estabelecimento comercial não pode ser utilizado como prova absoluta da autoria do suposto furto”
; 2)
“a própria autoridade policial concedeu fiança ao paciente”
; 3)
“inexiste qualquer fundamento para a manutenção da segregação provisória do paciente”
; 4) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas; 5) a prisão preventiva ofende ao princípio da homogeneidade.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz da causa prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
7.4.2021
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que:

“(...) no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 18h00, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Ideal, localizado na Avenida Brasil, Bairro Jardim América, Município de Juara/MT, RODRIEL subtraiu coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) garrafa de uísque da marca Old Par, pertencente ao Supermercado Ideal.

Consta que na data mencionada, o increpado adentrou no estabelecimento comercial Supermercado Ideal e subtraiu uma garrafa de whisky da marca Old Par, escondendo-a em suas vestes e evadido-se do local. Contudo, em atenção a informação de que uma pessoa em atitude suspeita havia entrado no referido estabelecimento, a proprietária da empresa mencionada SUELEN BERTOLLA SCHMIT imediatamente consultou as imagens da câmera de segurança, vindo a flagrar a conduta delitiva de RODRIEL, razão pela qual ela encaminhou as imagens à Polícia Militar.

Em diligências ininterruptas após a comunicação do crime, a Guarnição da Polícia Militar obteve êxito em identificar e localizar o increpado em frente ao Mercado União nesta cidade de Juara/MT. Consta que ao ser entrevistado pelos policiais militares, RODRIEL confessou que havia praticado o delito de furto, contudo havia vendido a res furtiva para terceiro e com parte do dinheiro recebido adquiriu 1 (uma) garrafa de vinho da marca “cantinho do vale”, a qual foi encontrada em sua posse juntamente como o montante de R$ 40,00 (quarenta reais), razão pela qual o increpado foi preso em flagrante e apresentado à Autoridade Policial.”

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

Noutra vertente, a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o magistrado singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.

Desse modo, a necessidade de medida constritiva deve ser analisada frente ao novo título judicial a embasá-la.

Em situações semelhantes, o STJ e o TJMG assim decidiram:

“Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. (...). Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.015685-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)

Por outro lado,

não se identifica a manifesta ilegalidade da segregação cautelar, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública,
consubstanciada na existência de inúmeros registros criminais [da mesma natureza] em desfavor do paciente, o qual, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica [quando preso em flagrante], em decorrência de cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto
,
in verbis
:

“(...) A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir.

No caso em tela,
embora não caracterizado o perigo concreto da conduta, devido à maneira de execução do delito, observo a existência de vasto histórico criminal, inclusive condenações com trânsito em julgado por delitos da mesma espécie, conforme documentos juntados na manifestação ministerial, demonstrando que o indiciado é multirreincidente. Inclusive, vinha cumprindo pena em regime semiaberto (com uso de monitoramento eletrônico)
.

Realmente, ao que tudo a indica, a propensão criminosa vem progredindo, deixando claro que as medidas impostas anteriormente não foram suficientes para evitar que o indiciado praticasse novo ato ilícito.”

Nesse quadro, inobstante a natureza do crime imputado, os elementos apontados no ato constritivo justificam a manutenção da custódia do paciente, para assegurar a ordem pública.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. [...] ORDEM NÃO CONHECIDA. [...].

Evidenciado que o paciente, além de ser multirreincidente, possuindo ao menos duas condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, tem outras anotações criminais, todas decorrentes de ilícitos patrimoniais, resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. [...]

A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente, além de ser multirreincidente e responder a outros processos por crimes patrimoniais, foi preso em flagrante enquanto cumpria pena pela prática do mesmo delito
.

É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
[...]. Writ não conhecido.”
(HC 589.834/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Noutra vertente, não identifico a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar a reiteração delitiva específica e o fato de o paciente estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão em flagrante.

Por fim, a segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021